Tribunal: STF
Processo: ARE 883744
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DA UNIÃO (DECRETO-LEI 2.398/1987). ALÍQUOTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CPC/2015, ART. 1.033. INAPLICABILIDADE A RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS REGIDOS PELO CPC/1973 (=ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO ANTES DE 18/3/2016). PRECEDENTE: RE 749.457-AgR, SEGUNDA TURMA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.